Tribunal: STF
Processo: RHC 52738
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-24
Data de publicação: 1974-09-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
Alegação de ausência de justa causa que não pode prosperar diante dos elementos constantes das investigações preliminares. Arguição que requer, ademais, ampla análise de prova, inverificável em habeas corpus. - Pedido indeferido.